Tribunal: TJSP
Processo: 2371356-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Habeas Corpus" – Homicídio qualificado e desobediência – Ilegalidade na manutenção da prisão cautelar – Alegação de excesso de prazo – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Instrução processual encerrada – Incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça – Perda do objeto do presente "writ" – Ordem prejudicada.